Tribunal: TJDFT
Processo: 0731191-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REQUERIMENTO. INTEMPESTIVO. PRAZO PROCESSUAL. FALHA NO SISTEMA. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. CURSO DO PRAZO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS. TERMO FINAL. LAUDO PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de prorrogação do prazo recursal em virtude da ocorrência de indisponibilidade no sistema PJe.
2. No caso em deslinde a indisponibilidade do sistema PJe ocorreu no curso do prazo processual.
3. Não pode haver prorrogação do término do prazo recursal nas hipóteses em que a indisponibilidade do sistema eletrônico tenha ocorrido no curso do período para manifestação ou interposição do respectivo recurso.
4. Recurso desprovido.